Tribunal: TJSP
Processo: 1004033-09.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 38a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL AFASTADA – EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA A AÇÃO EXECUTIVA – LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO CONTRATO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DO VALOR NO CÁLCULO APRESENTADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL AFASTADA – EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA A AÇÃO EXECUTIVA – LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO CONTRATO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DO VALOR NO CÁLCULO APRESENTADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - APELAÇÕES NÃO PROVIDAS